Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-42.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO CONSIDERAÇÃO NO JULGAMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA no 0702195-95.2017.8.07.0018. EXEQUENTE INTEGRANTE DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. SERVIDOR REGIDO PELA LEI DISTRITAL No 5.351/2014 E NÃO REPRESENTADO PELO SINDICADO DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SINDSASC/DF. PARTE REPRESENTADA POR SINDICATO DIVERSO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da exequente para pleitear o pagamento da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, com reflexos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a legitimidade ativa da servidora da carreira socioeducativa, regida pela Lei distrital no 5.351/2014, para executar individualmente título judicial oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 ajuizada por sindicato da carreira de assistência social (SINDSASC/DF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Somente é lícito às partes apresentarem, após a fase instrutória do feito, documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, juntar aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, sempre o fazendo de forma justificada, o que não ocorreu na hipótese ora em análise (art. 435, caput e parágrafo único, do CPC). 3.1 No caso em análise, embora alegue a recorrente a ciência superveniente de documentos variados supostamente relevantes e diretamente relacionados ao objeto da lide, assim o faz sem apresentar qualquer justificativa para lastrear objetiva e concretamente mencionado desconhecimento, de modo que a juntada tardia dos escritos aos autos não encontra amparo nos permissivos legais, razão pela qual não são considerados no julgamento.
4. A sentença coletiva exequenda delimitou expressamente seus efeitos aos Servidores da Carreira Pública de Assistência Social do DF, vinculados à Lei distrital no 5.184/2013, representados pelo SINDSASC/DF, não abrangendo servidores da carreira socioeducativa.
5. As alterações legislativas promovidas pela Lei Distrital no 5.351/2014, entre outras providências, criaram estrutura própria para a carreira socioeducativa e excluíram a aplicação da Lei no 5.184/2013 aos seus servidores, consolidando a desvinculação entre as carreiras da Assistência Social e dos Agentes Socioeducativos. Ainda em 2014, antes mesmo da propositura da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, foi fundada entidade sindical específica para os Agentes Socioeducativos, qual seja, o Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE/DF).
6. Caso em que a execução individual movida por servidor Agente Socioeducativo não observa os limites subjetivos do título judicial, pois não integra a carreira de Assistência Social do Distrito Federal contemplada no título exequendo, sendo inviável estender seus efeitos a categoria não representada pelo sindicato autor da ação coletiva, SINDSASC/DF. A ausência de pertinência subjetiva implica ilegitimidade ativa (CPC, art. 17).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17; art. 435; art. 485, inc. VI; art. 924, inc. II; Lei Distrital no 5.184/2013. Lei Distrital no 5.351/2014, art. 19; art. 28. Lei Distrital no 5.870/2017.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0717791-06.2023.8.07.0020, Rel, Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 08/04/2025. TJDFT, APC 0704769-13.2025.8.07.0018, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, p. 25/02/2026; TJDFT, APC 0704668-73.2025.8.07.0018, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 17/11/2025. TJDFT, APC 0706132-35.2025.8.07.0018, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 02/10/2025.